Tribunal: STF
Processo: RE 565089
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-12
Data de publicação: 2018-04-12

Ementa:
PROCESSOS – SUSPENSÃO – ARTIGO 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXCEPCIONALIDADE. Ante a garantia constitucional de acesso ao Judiciário – inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal –, o disposto no Código de Processo Civil sobre a suspensão de processos no território nacional há de ser reservado a situações extremas.